Tribunal: TJBA
Processo: 0125954-39.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0125954-39.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Atrativa Moveis e Eletrodomesticos Ltda Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA ANTES DA LC 118/2005. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal nº 0125954-39.2003.8.05.0001, ajuizada contra ATRATIVA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. O juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 487, II, do CPC e 174 do CTN. A Fazenda Estadual alega que a prescrição foi suspensa pelo parcelamento requerido em 2000, e que a propositura da ação em 2003 interrompeu o prazo prescricional, mesmo diante da citação por edital somente em 2009. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da interrupção do prazo prescricional em execução fiscal ajuizada antes da vigência da LC 118/2005, diante da ausência de citação pessoal do devedor no quinquênio subsequente à constituição definitiva do crédito tributário, bem como a possibilidade de suspensão pela formalização de parcelamento. III. Razões de decidir 3. À época da propositura da execução fiscal, o art. 174, I, do CTN exigia citação pessoal válida para interromper a prescrição. 4. A execução foi ajuizada em 2003, e a citação por edital foi realizada apenas em 2009, sem eficácia interruptiva válida. 5. A LC 118/2005 não se aplica retroativamente. 6. A alegação de parcelamento não foi documentalmente comprovada, não havendo prova suficiente de suspensão da exigibilidade. 7. A inércia da Fazenda por mais de dez anos até a citação editalícia e nomeação de curador especial reforça o reconhecimento da prescrição. 8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora decorre de desídia do exequente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Na vigência da redação original do art. 174 do CTN, a prescrição do crédito tributário somente é interrompida por citação pessoal válida. 2. A LC 118/2005 não tem aplicação retroativa às execuções fiscais ajuizadas antes da sua vigência. 3. A citação por edital, realizada após o quinquênio, não possui eficácia interruptiva válida para fins de prescrição." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 174; CPC, art. 487, II; LC 118/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.577/SP (Tema 392); STJ, REsp 1.120.295/SP; Súmula 106/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0125954-39.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ATRATIVA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.